Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95, dispõe que o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
2. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95): “§1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
3. Na hipótese, a parte recorrente foi, inicialmente, intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (ID38461371). Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo (ID38784386).
4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/1995)".
5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC.”.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).